Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708740-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: E. M. B. D. S. Representante legal: DILMA MARIA BRAZ SARDINHA Agravado: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de contrarrazões apresentadas pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) no agravo de instrumento n. 0708740-65.2022.8.07.0000. O agravante possui dezessete anos. Foi aprovado no vestibular de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília (UnB). Requereu tutela de urgência para ser matriculado no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB) (id 33734482). A tutela de urgência foi indeferida pela Desembargadora Carmen Bittencourt (id 33755234). É o relatório. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita, por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Somente serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 25 a 29 de abril de 2022. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A apreciação de contrarrazões não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022. A tutela de urgência foi apreciada pela Relatora do agravo de instrumento e indeferida. Inexiste requerimento formulado nas contrarrazões, desse modo a peça deve ser apreciada pela Desembargadora Relatora, inclusive a preliminar de incompetência absoluta. Parece apenas um caso de equívoco no endereçamento da peça pela parte. Ante o exposto, inexiste medida a ser apreciada em sede de plantão judicial. Determino a remessa dos autos à Desembargadora Relatora quando o expediente forense se iniciar. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista